Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 402 DO CPP. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição.
2. Devidamente observados o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do réu por fotografia. Demais disso, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia.
3. Se os advogados até então constituídos manifestaram-se quando instados e requereram o que entendiam como pertinente, tendo participado das audiências de instrução, não se verifica a alegada deficiência na defesa do acusado. 3.1 A ausência de requerimentos até a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal não implica em nulidade do processo, apenas na preclusão do ato processual.
4. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima, do policial e pela versão do acusado, desprovida de amparo nos autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.